Tribunal: TJSP
Processo: 1005606-42.2018.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
LOCAÇÃO DE MÓVEL. VEÍCULOS. COBRANÇA. Recuperação judicial da locatária. Sentença de procedência. Pedido de extinção do processo formulado pela ré. Benefício da recuperação judicial não impede o andamento da ação de conhecimento. Aplicação do §1o, do art. 6o, da Lei de Falências no 11.101/2005. Controle dos atos de constrição e expropriação pelo juízo universal. Precedentes do Colendo STJ.

Ementa:
LOCAÇÃO DE MÓVEL. VEÍCULOS. COBRANÇA. Recuperação judicial da locatária. Sentença de procedência. Pedido de extinção do processo formulado pela ré. Benefício da recuperação judicial não impede o andamento da ação de conhecimento. Aplicação do §1o, do art. 6o, da Lei de Falências no 11.101/2005. Controle dos atos de constrição e expropriação pelo juízo universal. Precedentes do Colendo STJ. Ausência de impugnação do pedido inicial pela ré. Autora que se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos por ela alegados (artigo 373, I, do Código de Processo Civil), comprovando documentalmente a locação dos veículos à ré, e as infrações cometidas durante o período locatício, das quais decorreram as multas ora cobradas. Diferimento do pagamento do preparo a final. RECURSO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278137
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005606-42.2018.8.26.0428, da Comarca de Paulínia, em que é apelante NN SERVIÇOS
EM LIMPEZA E JARDINAGEM LTDA., é apelado AUTOMEC LOCADORA DE
VEICULOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente) e TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 22 de abril de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005606-42.2018.8.26.0428 -Voto no 12.376
2
COMARCA:
PAULÍNIA
APELANTE:
NN SERVIÇOS EM LIMPEZA E JARDINAGEM LTDA.
APELADA:
AUTOMEC LOCADORA DE VEICULOS LTDA
VOTO N.o 12.376
LOCAÇÃO
DE
MÓVEL.
VEÍCULOS.
COBRANÇA.
Recuperação judicial da locatária. Sentença de procedência.
Pedido de extinção do processo formulado pela ré. Benefício da
recuperação judicial não impede o andamento da ação de
conhecimento. Aplicação do §1o, do art. 6o, da Lei de Falências no
11.101/2005. Controle dos atos de constrição e expropriação pelo
juízo universal. Precedentes do Colendo STJ. Ausência de
impugnação do pedido inicial pela ré. Autora que se desincumbiu
do ônus de comprovar os fatos por ela alegados (artigo 373, I, do
Código de Processo Civil), comprovando documentalmente a
locação dos veículos à ré, e as infrações cometidas durante o
período locatício, das quais decorreram as multas ora cobradas.
Diferimento do pagamento do preparo a final. RECURSO NÃO
PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.

Vistos.
Cuida-se de ação de cobrança, fundada em contrato de locação
de veículos, cujo pedido foi julgado procedente, condenando a ré ao pagamento de R$
5.784,51 corrigida desde o vencimento e com juros de mora de 1% ao mês, da mesma
forma. Considerou a ré sucumbente, devendo arcar com as custas judiciais, despesas
processuais e honorários advocatícios, de 20% do valor da condenação.
Apela a ré (fls. 246/260), requerendo a concessão da justiça
gratuita. Argumenta ter sido deferida a recuperação judicial da única devedora da
obrigação, sendo certo que o crédito da autora encontra-se na relação geral de credores
do proc. 1002886-05.2018.8.26.0428 da 1a Vara Cível de Paulínia/SP, que determinou a
suspensão de todas as ações contra o devedor, devendo ser extinto o presente
processo, ou, então, suspenso. Cita o art. 49 da Lei 11.101/05 para sustentar a alegação
de carência da ação por impossibilidade jurídica do pedido, pois o vencimento da dívida
foi anterior à propositura da recuperação judicial. Insiste que o fato de o crédito ter sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005606-42.2018.8.26.0428 -Voto no 12.376
3
incluído na recuperação judicial retira a exigibilidade, por força do artigo 6o, § 4o, c/c 52,
inciso III, da LFRE e, ocorrerá a novação quando da aprovação do plano.
Não foram apresentadas contrarrazões (fls. 282).
Recebe-se o recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo (art.
1.010, § 3o, c/c art. 1.012, ambos do CPC).
É O RELATÓRIO.
Infere-se dos autos que a ré, no ato de interposição do recurso de
apelação (fls. 248/250), pleiteou a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
Dispõe o art. 98 do CPC: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira
ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.
A sistemática dada ao instituto da gratuidade da justiça não
alterou as disposições constitucionais sobre o assunto, permanecendo o requisito
constante do art. 5o, inciso LXXIV, pelo qual “o Estado prestará assistência jurídica
integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, o qual, à evidência se
aplica tanto a pessoas físicas como jurídicas.
Ademais, a Súmula no 481, do Superior Tribunal de Justiça que
dispõe que: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins
lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”
No caso, a apelante se encontra em recuperação judicial, o que
por si só não demonstra estar impossibilitada de arcar com as custas processuais, uma
vez que o instituto da recuperação se destina exatamente a permitir que a empresa
cumpra com as obrigações posteriores à data do deferimento da Recuperação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005606-42.2018.8.26.0428 -Voto no 12.376
4
Revela-se cabível ao caso, o diferimento do pagamento das
custas de preparo a final, o que não causará prejuízo ao erário.
No mais, alega a autora na inicial ter locado à ré diversos veículos
que foram objeto de infrações de trânsito que geraram multas, durante o período de
locação.
Aduz que o contrato de locação prevê a obrigação da ré de arcar
com todas as despesas havidas durante a locação dos veículos, inclusive com as
decorrentes de infrações, porém, mesmo comunicada sobre as multas, deixou de efetivar
o pagamento, no total de R$ 5.784,51.
O d. juiz ad quo julgou procedente o pedido, sob o fundamento de
que o prazo de 180 dias já se esvaiu, sendo possível o prosseguimento do feito.
Observou que o crédito arrolado na recuperação judicial, de R$ 1.626,73, é inferior ao
cobrado na presente ação, e não houve resistência a respeito da diferença. Entendeu
inexistir novação, uma vez que não foi criada nova obrigação, a fim de substituir a
anterior, não havendo nem mesmo coincidência da valores.
As razões recursais concentram-se na alegação de suspensão de
todas as ações pelas decisões que deferiu a recuperação judicial e prorrogou o prazo
previsto no do art. 6o da lei 11.105/05, até o encerramento da assembleia geral de
credores e posterior homologação do plano de recuperação judicial.
Com relação à suspensão de todas as ações pelas decisões que
deferiu a recuperação judicial, não tem razão a apelante.
Nesse sentido, tem-se o artigo 6o, § 1o da Lei 11.101/05:
Art. 6o: A decretação da falência ou o deferimento do processamento da
recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações
e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores
particulares do sócio solidário. (...)
§ 1o Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação
que demandar quantia ilíquida.
Sobre os créditos havidos contra empresas em recuperação
judicial, dispõe a Lei no 11.011/2015:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005606-42.2018.8.26.0428 -Voto no 12.376
5
Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes
na data do pedido, ainda que não vencidos.
Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos
anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele
sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o do art.
50 desta Lei.
Ou seja, o “caput” do art. 49 da Lei 11.101/2005 ao
expressamente dispor que "estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos
existentes na data do pedido, ainda que não vencidos" faz explícita referência àqueles
créditos já constituídos ao tempo do ajuizamento do pedido de recuperação.
O direito de crédito decorrente de condenação em ação de
cobrança decorre do título executivo judicial obtido após o procedimento de
conhecimento.
O pedido de recuperação judicial da locatária foi deferido em
24/07/2018 (fls. 266/268), o que faz que todos os créditos existentes até tal data, ainda
que não vencidos, estejam sujeitos a ela. O crédito perseguido nos presentes autos não
existia, uma vez que decorrente da sentença proferida em 18/06/2019.
Isto porque há controvérsia nos presentes autos sobre o valor do
crédito, pois o valor declarado no plano de recuperação judicial é de R$ 1.626,73, bem
inferior ao crédito aqui pleiteado, de R$ 5.784,51, o que por si só já derruba a tese
defensiva de carência da ação sob o fundamento de crédito declarado nos autos da ação
de Recuperação Judicial.
Assim, na hipótese em comento, o crédito foi constituído após o
processamento da recuperação judicial, mantida, portanto, a qualidade de crédito
extraconcursal, mesmo que o contrato gerador de referida condenação tenha se
efetivado antes do pedido de recuperação judicial, não se justificando a extinção do feito
nos moldes pretendidos pela apelante.
Ademais, não se verifica novação, restando evidente que o título
judicial formado após o deferimento da recuperação judicial não deve ser submetido ao
seu regime ou mesmo à apreciação daquele juízo, cabendo anotar que o juízo universal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005606-42.2018.8.26.0428 -Voto no 12.376
6
deve exercer o controle sobre atos de constrição ou expropriação patrimonial, a fim de
preservar a atividade empresarial.
Não é demais ressaltar que, na esteira da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, “de acordo com o art. 49 da Lei no 11.101/05, apenas os
créditos existentes na data do pedido estão sujeitos à recuperação judicial. Assim,
créditos posteriores ao pleito recuperacional não se submetem aos seus efeitos”. (Ag Rg
no Ag Rg noResp. 1.494.870-DF; Min. Rel. Marco Buzzi; J. 6/9/2016).
Sobre o tema, oportunos julgados desta E. Corte:
RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE E
COBRANÇA. Contratos de parceria e de compra e venda de cana-de-
açúcar. Sentença de procedência do pedido para desocupação da área e
pagamento dos valores. Insurgência das requeridas. Cerceamento de
defesa não observado. Requeridas que não especificaram as provas que
pretenderiam produzir. Prova documental não elidida. Contratos
coligados. Valores e inadimplemento não contestados. Recuperação
judicial que não obsta o prosseguimento da ação de conhecimento, que
não se confunde com a execução de título. Sentença mantida. Recurso
desprovido. (Ap. 1010267-84.2017.8.26.0077, rel. Marcos Gozzo, 27a
Câmara de Direito Privado, j. 23/04/2019).
LOCAÇÃO DE IMÓVEL. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C
COBRANÇA DE ALUGUEL E ENCARGOS LOCATIVOS. Recuperação
judicial da locatária que não obsta o prosseguimento da ação de
conhecimento. Comprovantes de depósitos efetuados na conta bancária
da locadora. Alegação de que os valores englobam o débito locativo
pleiteado na presente ação. Ausência de comprovação. Existência de
outro imóvel locado à locatária pela autora, cujos valores do aluguel, iptu
e encargos da mora correspondem à somatória dos valores depositados.
Ré que não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar a existência de
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores (art. 373,
II, CPC). RECURSO NÃO PROVIDO. (Ap. 1003543-41.2017.8.26.0602,
rel. Alfredo Attié, Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado, j.
31/05/2019).
Cumprimento de sentença. Pedido de suspensão da execução. Rejeição,
com determinação de prosseguimento regular do feito. Crédito
constituído com o trânsito em julgado da sentença. Fato posterior ao
deferimento do processamento da recuperação judicial da empresa
executada. Crédito que não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial.
Art. 49 da Lei 11.101/05. Precedentes. Decisão mantida. Recurso
desprovido. Não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial o crédito
constituído com o trânsito em julgado da sentença, quando tal fato for
posterior ao deferimento do processamento da recuperação judicial.

(AI 2281345-09.2019.8.26.0000, rel. Kioitsi Chicuta, rel. Órgão julgador:
32a Câmara de Direito Privado, j. 02/03/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005606-42.2018.8.26.0428 -Voto no 12.376
7
Ação de restituição de quantia paga c.c. indenização por danos materiais.
Empresa ré com pedido de recuperação judicial indeferido, estando
pendente de julgamento recurso de apelação. Alegação de falta de
interesse de agir. Pedido de suspensão do processo. Rejeição. Processo
de conhecimento em face de empresa com pedido de recuperação
judicial deve prosseguir até a constituição do título executivo judicial, de
acordo com o art. 6o, §1o, da Lei no 11.101/2005. Sentença de
procedência confirmada pelos seus próprios fundamentos, nos termos do
art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Recurso
desprovido. (Ap. 1008500-60.2018.8.26.0114, rel. Flávio Cunha da Silva,
Órgão julgador: 38a Câmara de Direito Privado, j. 14/08/2019).
Locação de bens móveis Ação declaratória de rescisão contratual c/c
cobrança Cumprimento de sentença Honorários de sucumbência
Recuperação judicial protocolada antes da sentença e do trânsito em
julgado
Prosseguimento nos próprios autos
Desnecessidade de
habilitação do crédito na recuperação Controle dos atos de constrição e
expropriação pelo juízo universal
Precedentes do Colendo STJ

Agravo provido com observação. (TJSP; Agravo de Instrumento
2183590-53.2017.8.26.0000; Relator (a): Vianna Cotrim; Órgão Julgador:
26a Câmara de Direito Privado; Foro de Mauá - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 19/01/2018; Data de Registro: 19/01/2018)
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
AÇÃO ANULATÓRIA - CRÉDITO
CONSTITUÍDO APÓS DEFERIDO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO
JUDICIAL DA EMPRESA DEVEDORA NÃO SUBMISSÃO AO PLANO
DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DECISÃO REFORMADA AGRAVO
DE INSTRUMENTO PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento
2209875-83.2017.8.26.0000; Relator (a): Matheus Fontes; Órgão
Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 18/12/2017; Data de Registro: 18/12/2017).1
No mesmo passo, já decidiu o C. STJ:
AGRAVO
INTERNO
NO
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVAÇÃO DO
CRÉDITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DECORRENTES DA
EXTINÇÃO DA AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA POSTERIOR AO
PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. NÃO SUJEIÇÃO DO CRÉDITO AOS
EFEITOS
DA
RECUPERAÇÃO.
CONTROLE
DOS
ATOS
CONSTRITIVOS PELO JUÍZO UNIVERSAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
O direito (creditício) aos honorários advocatícios sucumbenciais surge
por ocasião da prolação da sentença, como consequência do fato
objetivo da derrota no processo, por imposição legal. Assim, não
obstante o aludido crédito, surgido posteriormente ao pedido de
recuperação, não possa integrar o plano, é vedada a expropriação de
bens essenciais à atividade empresarial, na mesma linha do que entendia
a jurisprudência quanto ao crédito fiscal, antes do advento da Lei n.
13.043/2014. Portanto, tal crédito não se sujeita ao plano de recuperação
e as execuções prosseguem, porém o juízo universal deve exercer o
controle sobre atos de constrição ou de expropriação patrimonial. 2.
Agravo interno desprovido (AgInt no CC 151639/SP, 2a Seção, Rel. Min.
1 Também: AI 2201078-84.2018.8.26.0000, rel. Francisco Occhiuto Júnior, 32a Câmara de Direito
Privado, J. 11/04/2019; AI 2031009-82.2019.8.26.0000, 32a Câm. de Direito Privado, rel. Ruy
Coppola, j. 25/03/2019; AI 2071483-32.2018.8.26.0000, rel. Paulo Roberto de Santana, 23a
Câmara de Direito Privado, J.03/07/2018, dentre outros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005606-42.2018.8.26.0428 -Voto no 12.376
8
Marco Aurélio Bellizze, j. 25/10/2017).
DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POSTERIOR AO PEDIDO. NÃO
SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO E A SEUS EFEITOS.
PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO NO JUÍZO COMUM. RESSALVA
QUANTO A ATOS DE ALIENAÇÃO OU CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL.
COMPETÊNCIA
DO
JUÍZO
UNIVERSAL.
PRINCÍPIO
DA
PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. (...) 5. Assim, tal crédito não se sujeita
ao plano de recuperação e as execuções prosseguem, mas o juízo
universal deve exercer o controle sobre atos de constrição ou
expropriação patrimonial, aquilatando a essencialidade do bem à
atividade empresarial. 6. Recurso especial parcialmente provido (REsp
1298670/MS, 4a T., Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21/05/2015)
No mérito, a apelante não impugna o pedido da autora na inicial,
restando incontroversos os fatos alegados pela autora.
Não bastasse isso, nos termos do artigo 373, I, do Código de
Processo Civil, a autora se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos por ela alegados,
comprovando documentalmente a locação dos veículos à ré, e as infrações cometidas
durante o período locatício, das quais decorreram as multas (fls. 22/173).
Por conseguinte, resta claro que a ré não se desincumbiu do ônus
de demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, a teor do
que preceitua o art. 373, II, do CPC, devendo ser mantida a r. sentença que julgou
procedente o pedido.
Não é caso de majoração dos honorários advocatícios nos termos
do disposto no artigo 85, § 11, do CPC, ante a fixação no limite máximo legal de 20%.
O apelo não é provido, com observação de que pagamento das
custas de preparo foi diferido a final.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, com
observação.
ALFREDO ATTIÉ
Relator